Tribunal: TJPA
Processo: 0011639-06.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE. 1. Ã desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o da arma ou a realizaÃ§Ã£o de perÃcia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prÃ¡tica delitivaâ - SÃºmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ.2. Assente na jurisprudÃªncia pÃ¡tria que, Ã© legÃtima a aplicaÃ§Ã£o cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstÃ¢ncias do caso concreto demandarem uma sanÃ§Ã£o mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. Precedentes do STJ.3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011639-06.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA - 5ª VARA CRIMINAL
APELANTE:
ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO
APELANTE: AURENIO PEREIRA DE FREITAS
ADVOGADO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO - Def. Púb.
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCLUSÃO DO RECONHECIMENTO DE USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. TERCEIRA FASE. INVIABILIDADE.
1. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA. Precedentes do STJ.
2. Assente na jurisprudência pátria que, é legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito. Precedentes do STJ.
3. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença fixada, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELLEN THAINARA GOMES CORDEIRO
e
AURENIO PEREIRA DE FREITAS
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 5ª Vara Criminal de Ananindeua, que os condenou pela prática de condutas que vulneram o Art.157, § 2º, II e §2º-A, I, c/c 71, §único - todos do CPB, do Código Penal, fixando-lhes as penas de 11 (ONZE) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E 28 DIAS-MULTA, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória, em suma que, os ora recorrentes, no dia 23 de setembro 2018, por volta de 11h20, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas Silvia Cristina Souza Pinheiro e Luís Alberto Conceição Pinheiro enquanto estes chegavam em sua casa, obrigando-os a entrar em seu veículo e conduzi-lo de acordo com a vontade e sob as ameaças dos Apelantes, até o momento que foram abandonados em uma rua próximo a BR-316, já despojados de seus bens e do veículo.

Ato contínuo, utilizando-se do veículo das primeiras vítimas, abordaram as vítimas Camila Silva de Carvalho e Iracema Mendes Santos, em via pública, ocasião em que subtraíram diversos bens pessoais por elas ostentados, somente cessando a atividade criminosa após a abordagem policial que, lhes capturou em flagrante delito, ainda em posse dos objetos das vítimas.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada procedente, e os apelantes condenados nos termos ao norte delineados. Inconformados com a sentença prolatada, restou interposto o cabível recurso de apelação, onde pleitearam:
I - Que, não restou apreendida qualquer arma de fogo com os recorrentes, motivo por que não poderia incidir a causa especial de aumento de pena descrita no Art. 157, §2°-A, I do CP;
II - Que, na terceira fase da dosimetria penal, ao aplicar cumulativamente duas causas de aumento de pena, o magistrado sentenciante acabou por desconsiderar a regra processual contida no Art. 68 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso
. O Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, em seu mérito, pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

O recurso aviado cinge-se em dois vetores argumentativos, sendo o primeiro destes a tese de que, não apreendida e periciada o armamento descrito na denúncia, não poderia incidir no caso concreto a causa especial de aumento de pena contida no Art. 157, §2°-A, I do Código Penal e, sobre o ponto, desde logo entendo por necessário destacar que, tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio do Verbete de n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP,
se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿.

O entendimento contido no verbete referido, ademais, converge para a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, destaco:

(omissis)
9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
10. Da mesma forma, no que concerne ao pedido subsidiário, por considerar não ser possível incidir mencionada causa de aumento tanto no crime de roubo quanto no crime de organização criminosa, tem-se, conforme já explicitado, a autonomia de cada tipo penal, o que autoriza a valoração de cada circunstância da pena de forma individualizada, não havendo se falar em bis in idem.
11. De igual sorte, não há se falar em impossibilidade de reconhecimento da causa de aumento pelo concurso de agentes no roubo, em razão da "existência prévia de uma organização criminosa", porquanto "os delitos são autônomos, aperfeiçoando-se o primeiro independentemente do cometimento de qualquer crime subsequente.
Ademais, os bens jurídicos protegidos pelas normas incriminadoras são distintos". (AgRg no AREsp 1425424/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019).
(...)
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

In casu, torna-se imprescindível o destaque dos depoimentos colhidos em juízo:
A vítima SILVIA CRISTINA SOUZA PRINHEIRO, ouvida em Juízo:
Que, no dia do evento delituoso, estava chegando em casa, na companhia de seu marido, quando foram abordados pelos acusados na entrada da garagem, sendo que o acusado, armado, anunciou o roubo e, em ato continuo, a acusada retirou os bens das vítimas, que foram obrigadas a passar para o banco de trás do veículo, tendo a ré passado a portar arma enquanto o denunciado dirigia, e proferia diversas ameaças contra as vítimas, exigindo dinheiro em espécie.
A vítima LUIZ ALBERTO CONCEIÇÃO PINHEIRO, ouvida em Juízo:
Que, no dia do fato, aproximadamente às 11 h., estava chegando em casa, com a sua esposa, também vítima, quando foi abordado pelo acusado, armado, acompanhado da acusada, que anunciou o roubo e mandou que descessem do carro e entrassem na parte de trás do veículo, o réu então passou a arma para a denunciada, que estava o acompanhando na empreitada criminosa e que lhes proferiam diversas ameaças, mas não os agrediram fisicamente.
A vítima CAMILA SILVA DE CARVALHO MEIRA, ouvida em Juízo:
Que, no dia do evento, estava no ponto de açaí onde trabalha, acompanhada de uma colega chamada Iracema, quando parou um carro Siena prata e os acusados desceram, estando o réu com uma arma em punho, anunciaram o assalto e a denunciada retirou os bens da ofendida. Momentos depois, ela recebeu informação de que os meliantes foram presos, momento que se dirigiu até a delegacia, e fez o reconhecimento dos acusados.

Assim, tendo todas as vítimas relatado que os delitos foram praticados com o emprego de uma arma de fogo, não há que se falar em exclusão da dita causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo em sentença, posto que há, nos autos, plena demonstração do pressuposto fático legal para sua incidência, motivo por que mantenho a sentença, neste ponto, em sua integralidade.

Em segundo momento, pretendeu a defesa técnica dos recorrentes, sustentar o argumento de que, caminhou em erro o juízo sentenciante ao fazer incidir - na terceira fase da dosimetria penal - duas causas de aumento de pena, o que, em tese, violaria o contido no §único do Art. 68 do Código Penal e, contudo, deve-se desde logo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a compreensão acerca da norma e seu alcance, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n. 520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).
2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)

Assim, desde que fundamentado em sentença, calcado nas peculiaridades do caso concreto, é permitida a aplicação cumulativa de duas causas de aumento de pena. Impõe-se nesse sentido, o destaque da sentença na parte que interessa:

(...)
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição. Inexistem causas de diminuição de pena. Presentes, todavia, as causas de aumento previstas no §2º, inc.II (concurso de pessoas - 1/3) e §2º-A, inc.II (uso de arma de fogo- 2/3). Na situação em apreciação, a despeito do previsto no art. 68, § único, do CP,
entendo que devem ser aplicados os dois aumentos de pena, de forma cumulativa, ante as peculiaridades do caso concreto, que envolveu a prática de roubos com vítimas diversas, sendo que duas delas foram levadas pelos acusados, em situação de maior pânico e subjugação por terem sido restringidas do direito de ir vir pelos denunciados, armados, o que demonstra uma audácia considerável na execução do crime, que deve, portanto, ser repreendido de forma contundente pelo Poder Judiciário.

Assim, pelo concurso de agentes, aumento a pena em 1/3, ficando estabelecida, provisoriamente, em 05 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 dias dias-multa. Em razão do emprego de arma de fogo na ação delituosa, aplico o aumento de 2/3 sobre a pena, ficando estabelecida em 08 (OITO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DE RECLUSÃO E 21 (vinte e um) DIAS-MULTA.

Nesse passo, é facilmente constatado que - há fundamentação concreta indicando a necessidade de maior censura estatal sobre a conduta perpetrada, motivo por que, dentro da concepção erigida pelo Superior Tribunal de Justiça quanto ao alcance do Art. 68 do Código Penal, não há qualquer ilegalidade na dosimetria penal operada pelo magistrado, motivo por que, mantenho a pena fixada em todos os seus termos.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 9 de maio de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator